Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. JUROS. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150, STJ. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TEORIA DA ACTIO NATA. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência. Rejeitados os Embargos de Declaração opostos, o requerente foi condenado ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, decorrente do caráter protelatórios dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se aplica a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatórios dos embargos de declaração; (ii) saber se mantém o pronunciamento da prescrição da pretensão autoral, conforme a Teoria actio nata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, condena-se o requerente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatórios dos embargos de declaração.
4. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto o saque se deu no dia 19/02/2013 e a ação foi proposta somente no dia 19/08/2024, ou seja, mais de 10 anos após o saque integral dos valores depositados na conta do PASEP.
5. A pretensão deduzida refere-se à diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo apelante o extrato completo de sua conta PASEP, ciência inequívoca de seu prejuízo que somente ocorreu quando do recebimento do extrato e das microfilmagens bancárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao Princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC; 2. Conforme o Tema Repetitivo no 1150, “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025, § 2o; 1.022; CC/02, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp1895936/ TO; TJDFT, Acórdão 1956054, 0727495-08.2020.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a TURMA CÍVEL, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1939226, 0711069-76.2024.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1806233, 07366535620218070000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24/1/2024.